Tribunal: TJSP
Processo: 1018194-21.2016.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – DISTRATO FIRMADO PELAS PARTES – PERDA INTEGRAL DAS IMPORTÂNCIAS PAGAS PELO COMPRADOR - ABUSIVIDADE MANIFESTA - RESCISÃO DO CONTRATO ACARRETA A REPOSIÇÃO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE" COM A RESTITUIÇÃO EM PARCELA ÚNICA DE 90% DOS PAGAMENTOS, ADMITIDA A RETENÇÃO DE 10% A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO PELOS PREJUÍZOS DECORRENTES DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO – INCIDÊNCIA DE

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – DISTRATO FIRMADO PELAS PARTES – PERDA INTEGRAL DAS IMPORTÂNCIAS PAGAS PELO COMPRADOR - ABUSIVIDADE MANIFESTA - RESCISÃO DO CONTRATO ACARRETA A REPOSIÇÃO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE" COM A RESTITUIÇÃO EM PARCELA ÚNICA DE 90% DOS PAGAMENTOS, ADMITIDA A RETENÇÃO DE 10% A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO PELOS PREJUÍZOS DECORRENTES DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A QUANTIA A SER RESTITUÍDA AO AUTOR, CONTADOS DO TRÂNSITO EM JULGADO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO - DÉBITOS DE IPTU E CONDOMÍNIO INEXIGÍVEIS PORQUE O AUTOR NÃO FOI IMITIDO NA POSSE – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO PROVIDO COM ALTERAÇÃO DA DISCIPLINA RELATIVA À DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA.